Tribunal: TJES
Processo: 0003566-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003566-18.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003566-18.2021.8.08.0035

APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
(
ART. 155,
§ 4º, IV,
DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações do sub-gerente do estabelecimento, dos policiais militares responsáveis pela ocorrência e a confissão extrajudicial do acusado, que afirmou ter pegado os produtos para vender, sendo ele revel em juízo. Portanto, sendo irrefutáveis e unânimes as provas, não é possível acolher o pleito absolutório, por insuficiência probatória.

2. O valor dos bens subtraídos, a ausência de essencialidade e a existência antecedente penal afastam o preenchimento dos requisitos, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

3. Acolhido o pleito de majoração da fração incidente pela confissão espontânea.

4. Mantida a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o apelante não é primário e as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não autorizam a concessão do benefício.

5
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003566-18.2021.8.08.0035

APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRÍCIO TEIXEIRA PEREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4605687, 281-286), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 15
5
,
§

4
º,
IV,

c/c art. 14, II,
do Código Penal
e no art. 244-B, do ECRIAD
,
em concurso formal, à pena total de
0
2

(
dois
) ano
s,
0
1
(
um
) m
ês
e 20 (vinte)
dias
de reclusão e 20
(
vinte) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 11h03min, o denunciado, acompanhado de uma adolescente, subtraiu 23 (vinte e três) frascos de desodorantes, 02 (dois) pares de chinelos “Havaianas” e 01 (um) cinzeiro dourado, do Supermercado Ramos, localizado no Bairro Aribiri, em Vila Velha, produtos avaliados em R$ 337,90 (trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

Consta que os envolvidos tentaram esconder os produtos na mochila da adolescente e debaixo das roupas, porém foram acompanhados por seguranças, sendo interceptados após passarem pela lateral da área dos caixas e se dirigirem à saída do estabelecimento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em concurso formal com o crime de corrupção de menor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, postula-se a absolvição por insuficiência de provas, porém a condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 39-47), no Auto de Apreensão (pp. 75), e nas provas orais produzidas nos autos, notadamente as declarações do sub-gerente do estabelecimento, dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (mídia anexa) e a confissão extrajudicial do acusado (pp. 27-29), que afirmou ter pegado os produtos para vender, sendo ele revel em juízo.

Portanto, sendo irrefutáveis e unânimes as provas, não é possível acolher o pleito absolutório, por insuficiência probatória.

Prosseguindo, postula-se absolvição, com base no
princípio da insignificância
(ou da bagatela).

No caso vertente, observa-se que o valor dos bens subtraídos (R$ 337,90 – trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos) corresponde a aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 – mil e cem reais), o que já afasta o preenchimento do critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Aliás, mesmo diante do critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, os bens subtraídos
não eram essenciais
(chinelos, cinzeiro e grande quantidade de desodorantes).

Além disso, o apelante possui antecedente penal em crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (pp. 287-292), o que revela, também sob o prisma subjetivo, que
não
é possível falar-se em mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou inexpressividade da lesão jurídica causada,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

Prosseguindo, a defesa pretende majoração da valoração incidente sobre a atenuante da confissão espontânea, e, neste ponto, relembro que a lei não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes, relegando tal atividade ao livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante disso, a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

No presente caso, valorou-se a atenuante em 1/12 (um doze avos) da pena-base, sem se oferecer fundamentação idônea para tanto, até porque a confissão extrajudicial do acusado foi integral, detalhada e importante para a formação do convencimento condenatório. Portanto, valoro a atenuante da confissão em 1/6 (um sexto), de modo que a pena-base (03 anos de reclusão e 20 dias-multa) é reduzida para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na
3ª fase
da dosimetria, incide a minorante da tentativa, valorada em 1/3 (um terço), sem irresignação das partes, motivo pelo qual a pena é reduzida para em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente o concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal), valorado em 1/6 (um sexto), restando a pena totalizada em
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,
mantida a multa em
12 (DOZE) DIAS-MULTA
(art. 72, do Código Penal).

Mantenho as demais disposições da r. Sentença, notadamente o regime inicial aberto e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o apelante não é primário e as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não autorizam a concessão do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena total para 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)